Tribunal: TJES
Processo: 5009426-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009426-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUZA CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZATÓRIA. FATURA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4928253).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEXANDRE DE SOUZA CORREA
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser julgado procedente para

que a sentença
a quo
seja integralmente reformada;
c)
que a fatura de abril de 2022 está acima da média;
d)
que a inspeção realizada para verificar quanto a desproporcionalidade é irregular;
e)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade no procedimento da cobrança de fatura de abril de 2022 da instalação do recorrido e se esta deve ser revista, bem como se tal situação enseja indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial (ID. 4928243).

Pois bem, a recorrente afirma que há desproporcionalidade no valor da fatura de abril de 2022 se comparada com os demais meses do competente ano.

Sem maiores delongas, inexiste nos autos comprovação quanto a qualquer irregularidade no sentido alegado. Após análise detida dos autos, constato documentos que evidenciam a regularidade na fatura e no procedimento de revisão desta, bem como na afinidade com as demais faturas do ano de 2022.

Desta forma, a fatura em questão constitui objeto de uma cobrança regular e que cumpriu as determinações legais. Não há nos autos qualquer comprovação que sustente o contrário, quando a própria fatura em questão traz de maneira autoexplicativa o valor devido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)